Tribunal: TCU
Processo: 028.515/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1677/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o presente processo e arquivar os autos, uma vez que foi equivocadamente constituído. 1. Processo TC- Processo 028.515/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.